Tribunal: TJPA
Processo: 0818254-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11814 - Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818254-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZETE COSTA SOUZA

AGRAVADO: PARA-SUL CARGAS E ENCOMENDAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. EMPRESA INAPTA E INSOLVENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elizete Costa Souza contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Para-Sul Cargas e Encomendas, nos autos de cumprimento de sentença em Ação de Indenização por extravio de bagagem ocorrido em 2005. A sentença transitou em julgado, mas a execução restou infrutífera diante da inaptidão cadastral e da ausência de bens penhoráveis da empresa. A agravante requereu o redirecionamento da execução aos sócios, com base na Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28, §5º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da natureza consumerista da relação jurídica e da insolvência da empresa executada, é cabível a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º, do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal para determinação do processamento imediato do incidente de desconsideração, com citação dos sócios da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre a agravante e a empresa executada é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

4.

Nos termos do art. 28, §5º, do CDC, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa representa obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor, prescindindo da comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5.

A empresa executada se encontra inapta desde 2018 perante a Receita Federal, sem sinais de liquidação regular ou falência, demonstrando encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis, o que caracteriza o estado de insolvência e obstrução à satisfação do crédito.

6.

O longo tempo decorrido desde o fato gerador (2005) e o trânsito em julgado da sentença, aliado à frustração da execução e à inatividade da empresa, evidenciam o periculum in mora e a urgência de processamento do incidente de desconsideração para garantir efetividade à tutela jurisdicional.

7.

A concessão da tutela de urgência recursal para determinar a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 visa assegurar o contraditório aos sócios e preservar o resultado útil do processo.

8.

Precedentes do STJ e do TJPA reconhecem a possibilidade de desconsideração com base na Teoria Menor do CDC diante da insolvência da pessoa jurídica e da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, nos termos do art. 28, §5º, do CDC, quando demonstrado que a empresa se encontra insolvente e sua personalidade jurídica impede a reparação dos prejuízos ao consumidor.

2.

A dissolução irregular e a inaptidão fiscal da empresa, somadas à ausência de bens penhoráveis, autorizam o redirecionamento da execução aos sócios mediante a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

3.

Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 28, §5º; CPC/2015, arts. 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 737.000/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.09.2011, DJe 12.09.2011;
TJPA, AI nº 0811700-75.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.07.2021;
TJ-SE, RI nº 202101003799, Rel. Livia Santos Ribeiro, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELIZETE COSTA SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos
autos de

cumprimento de sentença
oriundo de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de

extravio de bagagem ocorrido em 29/11/2005
, em que figura como parte executada
PARA-SUL CARGAS E ENCOMENDAS
.

A sentença transitou em julgado, mas as tentativas de constrição de bens por meio dos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD
restaram infrutíferas, sendo constatado, ademais, que a empresa se encontra
inapta desde 18/09/2018
junto à Receita Federal, por omissão de declarações.

Diante da frustração da execução, a exequente requereu a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
, a fim de redirecionar a execução para os sócios. O pleito foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que a requerente não comprovou os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, relativos à Teoria Maior da desconsideração, especialmente quanto à ocorrência de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando a inaplicabilidade da Teoria Maior e requerendo a incidência da
Teoria Menor prevista no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação de consumo, na qual bastaria a demonstração de que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao ressarcimento da consumidora. No agravo, a recorrente requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ativo e o processamento imediato do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a possibilitar a citação dos sócios da empresa executada. Defende que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, diante da natureza consumerista da relação e da insolvência comprovada da empresa, e do
periculum in mora
, em razão da longa tramitação do feito e da iminente frustração definitiva do crédito indenizatório reconhecido em sentença transitada em julgado.

Foi deferido o efeito suspensivo ativo, nos termos da decisão de ID n. 30035408.

O agravado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, contudo, conforme certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal, o prazo legal transcorreu
in albis
.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto é cabível e tempestivo, pelo que conheço do agravo de instrumento de ID n.

29617449.

MÉRITO RECURSAL

No presente caso, restam devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado pela plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pela agravante, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre a empresa Para-Sul Cargas e Encomendas e a agravante é inequivocamente de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica
prevista no
art. 28, §5º, do CDC
.

Ademais, restou comprovado que a empresa agravada se encontra
inapta perante a Receita Federal desde 2018
, sem qualquer notícia de liquidação regular ou processo falimentar, o que demonstra que a personalidade jurídica vem servindo, na prática, como obstáculo à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

De igual modo, a configuração do
periculum in mora
é patente diante do
longo lapso temporal

decorrido desde a condenação transitada em julgado, originada de fato ocorrido em 2005
, sem que até o presente momento a consumidora tenha obtido a reparação devida.

O prolongamento da execução, aliado à inatividade da empresa e à inexistência de bens penhoráveis, evidencia o risco concreto de
frustração definitiva da tutela jurisdicional
, especialmente se o processamento do incidente de desconsideração for postergado. A demora na apreciação do pedido poderá tornar inócua a execução, ante a possibilidade de dissipação de patrimônio por parte dos sócios, o que compromete a efetividade da prestação jurisdicional e afronta o princípio da razoável duração do processo.

Assim, considerando o caráter
manifestamente consumerista
da relação e a demonstração de que a pessoa jurídica se encontra dissolvida de forma irregular, impõe-se reconhecer que estão presentes os elementos que justificam a concessão da tutela de urgência recursal.

A plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano são evidentes, conforme reconhecido na decisão de ID nº 30035408, que destacou a necessidade de aplicar a Teoria Menor do CDC para garantir a efetividade da sentença e a proteção da parte vulnerável.

A respeito, conferir os seguintes precedentes, inclusive deste Relator:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E§ 5º, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO
. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC.
3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da
disregard doctrine
, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária.
4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. nº 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCYANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03 .2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 737000 MG 2005/0049017-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2011) (Grifo Nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CDC.
- A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral da desvinculação existente entre a pessoa jurídica e a personalidade de seus sócios.
Os artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC preveem tal possibilidade, mediante o preenchimento dos requisitos. Aplicação da Teoria menor, expressa no Código de Defesa do Consumidor.
Na espécie, a prova trazida aos autos evidenciou a ausência de patrimônio da devedora para ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, ora agravante. - Reforma da decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e nos termos da norma do art. 28, §5º do CDC defere-se o incidente em questão. -
RECURSO PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811700-75.2020.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021) (Grifo Nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA . ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA E DE QUE A PERSONALIDADE JURÍDICA REPRESENTA OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR . EXAURIMENTO DA VIAS EXECUTÓRIAS DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, § 3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 2 .A parte recorrente/requerida pleiteia a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, para decretar a desconsideração da personalidade jurídica e atingir bens dos sócios para garantir a execução. 3.Consta nos autos que a parte autora ingressou com cumprimento de sentença 201973200052 e após inúmeras tentativas para satisfação do crédito, todas restaram infrutíferas diante da inexistência de bens da ré. Relata que a sua sócia, Sra . Maria José dos Santos, abriu uma nova empresa, auferindo enormes lucros, a despeito dos créditos não quitados. Requer a desconsideração da personalidade jurídica da ré, imputando a responsabilidade pela solvência do crédito a sua sócia-diretora, Sra. Maria José dos Santos, diante do desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. 4 . Em sua defesa, a parte ré alegou a impossibilidade de responsabilização dos sócios pelos débitos oriundos da sociedade, visto que constitui entidade sem fins lucrativos, com proteção legal e jurisprudencial sobre o seu patrimônio, sendo que o seu estatuto social veda a responsabilidade dos sócios, em seu art. 39. Aduz ainda que não restou comprovado pela parte autora dificuldade para o ressarcimento do seu crédito, nem tampouco má-fé aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 5 . Em que pese trata-se a ré de associação sem fins lucrativos, bem como da previsão expressa do seu estatuto acerca da vedação da responsabilidade dos seus sócios pelos débitos da associação, tal fato não afasta a possibilidade dos dirigentes da associação responderem com o seu patrimônio, quando restar comprovado que os dirigentes se beneficiaram de eventuais atos praticados com abuso da personalidade jurídica. 6.Nesse sentido, é a jurisprudência pátria retratada nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DEDESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR . DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE OBTER O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, OBSERVADAS AS SUAS PECULIARIDADES. ESPÉCIE NÃO RESSALVADA PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCOS ENTRE OS ASSOCIADOS . MEDIDA QUE SÓ PODE ALCANÇAR OS DETENTORES DO PODER DE DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA E OS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS DE EVENTUAIS ATOS PRATICADOS COM PRECEDENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUEO INCIDENTE SEJA PROCESSADO NA FORMA DOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ/PR, AI N .º 0018191-48.2018.8.16 .0000, REL.: JUIZ RODRIGO FERNANDESLIMA DALLEDONE, JULGAMENTO: 15/02/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ABUSO DE PERSONALIDADE . CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. CONDOMÍNIO DE EMPRESAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO COMERCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA COMPROVADA . ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES. CONTRADITÓRIO . AMPLA DEFESA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ATINENTES À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO . (...) 5. Após a desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que os diretores da associação passam a integrar a execução na qualidade de parte, impondo-se a observância do direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há como se considerar preclusas as questões relativas à iliquidez do título executivo por ausência de liquidação de sentença (...) (TJ/DF, AI N.º. 0707684-36.2018 .8.07.0000, REL.: DES . CESAR LOYOLA,JULGAMENTO: 17/10/2018) 7.Dessa forma, a vedação constante no estatuto social da ré impede a responsabilidade do patrimônio dos associados, mas não exclui a possibilidade de os bens dos dirigentes da associação respondam por débitos oriundos de má gestão dos mesmos, aptos a levar a insolvência a entidade sem fins lucrativos. Nesse viés, da análise do estatuto social da ré, observa-se que a Sra. Maria José dos Santos, ocupava e ocupa cargos de direção da associação, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica da entidade sem fins lucrativos para atingir seu patrimônio . 8. Da análise dos autos de origem, processo 201773200926, observa-se que a relação que gerou a condenação da ré pelo crédito executado é de consumo, sendo que o código consumerista, em matéria de desconsideração da personalidade jurídica adotou a teoria menor, bastando que a personalidade da pessoa jurídica seja de alguma forma empecilho para o ressarcimento de prejuízos causados a consumidores para que seja desconsiderada a personalidade, além de outras hipóteses, nos termos do art. 28, § 5º do CDC, in verbis: Art. 28 . O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou. A desconsideração também será efetivada quando houver violação os estatutos ou contrato social falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 9.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO – É SUFICIENTE A PROVA DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA, SEM NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL - ART . 28, § 5º, DO CDC E ART 50 DO CC
– ADEMAIS, FORAM OBEDECIDOS OS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 133 AO 137 DO NCPC – REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO JUÍZO DE BASE, - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201700728616 nº único 0009276-92.2017 .8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 23/09/2019)”. 10 . Aliás, os requisitos previstos no art. 28, caput, e§ 5º, do CDC restaram devidamente preenchidos no caso em tela, notadamente em face das inúmeras demandas ajuizadas em face da sociedade empresária, o que denota que a pessoa jurídica está servindo de obstáculo para ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 11. Ressalta-se, ainda, que houve o exaurimento das vias executivas, notadamente ao analisar o Cumprimento de Sentença nº 201973200052, no qual foram realizadas pesquisas através do BacenJud, do InfoJud e do RenaJud visando localizar valores ou bens penhoráveis em nome da sociedade empresária, todavia, as mesmas restaram infrutíferas . 12. Outrossim, esclarece-se que, apesar de o princípio da autonomia patrimonial, previsto no art. 1.024 do CC, servir de estímulo à criação de sociedades empresárias, garantindo que os bens dos sócios não sejam atingidos por dívidas da sociedade, não deve ser utilizado para eximir os sócios ou os administradores pela prática de atos equivocados de gestão que comprometam as obrigações assumidas e causem lesão a terceiros/consumidores . 13. Conquanto sabedora do entendimento de que o encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si só, para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, o caso em exame, por suas particularidades já devidamente expostas, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 4º, do CPC/15. 14 . Por todo o exposto, deve o recurso ser CONHECIDO para lhe DAR PROVIMENTO, reformando a decisão combatida para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada a fim de que o o cumprimento da obrigação disposta no cumprimento de sentença 201973200052 prossiga em face dos dirigentes da associação ré. 15. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. 16 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Recurso Inominado Nº 202101003799 Nº único: 0003591-10 .2019.8.25.0041 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 14/03/2022) (TJ-SE - RI: 00035911020198250041, Relator.: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 14/03/2022, 2ª TURMA RECURSAL) (Grifo Nosso).

Nesse contexto, a concessão parcial do efeito suspensivo ativo, para determinar a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, mostra-se medida adequada e necessária à preservação do resultado útil do processo e à concretização do direito da consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para confirmar a decisão de ID n. 30035408, a qual determina ao Juízo
a quo

que instaure o incidente dos arts. 133 a 137 do CPC/2015, suspendendo o processo principal durante o incidente (art. 134, §3º, do CPC/2015), com a devida intimação da executada e citação dos sócios devem para manifestação no prazo legal (art. 135, do CPC/2015). Após instrução, caberá ao Juízo
a quo

decidir a respeito do incidente (art. 136, do CPC/2015).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025